Tribunal: TJMT
Processo: 1025426-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1025426-19.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ADRIANO MORAIS DE FARIAS
Vistos.
Consoante a Certidão de Id. 79951986, o Recorrido apresentou tempestivamente as contrarrazões (Id. 79710998). Todavia, por falha no Sistema PJE, o referido documento não pode ser visualizado nos andamentos do processo.
Desse modo, intime-se o Defensor Público oportunizando nova juntada do referido documento, a fim de se evitar qualquer prejuízo à defesa do Recorrido.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça